Tribunal: TJMT
Processo: 1020392-92.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020392-92.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), LEANDRO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 032.653.291-94 (AGRAVADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - CONDENAÇÕES ROUBO MAJORADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E LATROCÍNIO - APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/5 OU 40% PARA PROGRESSÃO DE REGIME POR LATROCÍNIO - PRETENSÃO MINISTERIAL DE INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) OU 60% (SESSENTA POR CENTO) - NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 112, VII, DA LEP - AGRAVADO REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO -
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS -
PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
- JULGADO DO STJ -

RECURSO DESPROVIDO.

“Em que pese a nova redação do artigo 112, VII, da LEP não tenha o termo “reincidente específico”, verifica-se que o legislador quis dar tal porcentagem somente ao reincidente específico, pois traz sua definição ao dizer “reincidentes na prática de crime hediondo ou equiparados”, deixando de lado o reincidente simples. Inclusive, essa é a vontade da lei, uma vez que houve revogação expressa do artigo 2o, §2o da Lei dos Crimes Hediondos, que previa prazo mais rigoroso ao reincidente simples (2/5 para primários e 3/5 para reincidentes). Dessa maneira, tratando-se de novatio legis in mellius, ela deve retroagir para beneficiar os condenados antes da sua vigência, nos termos do artigo 5o, XL da nossa Constituição da República.”
(PGJ, Parecer no PGJ n° 810/2022)

“A Lei no. 13.964/2019 - “Pacote Anticrime” -, em seu art. 112, “promoveu lacuna normativa na situação de agente condenado a crime hediondo ou equiparado que seja reincidente por delito comum, o que importou na analogia in bonam partem para aplicar o percentual de 40 % para progressão de regime em tais casos.”
(STJ, AgRg no HC no 650.769/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1020392-92.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

LEANDRO CARLOS DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal (SEEU N.U 0008216-50.2014.8.11.0042), que indeferiu a fração de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) para progressão de regime, em condenações por roubo majorado, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e latrocínio com pena unificada de 14 (quatorze) anos e 8 (oito) meses de reclusão - art. 157, § 2o, I, do CP, art. 14 da
Lei no 10.826/2003
e art. 157, § 3o, II, do CP - (fls. 14/25-ID 146424166
).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que
“tendo o condenado praticado delito hediondo, diante de sua condição de reincidente, deve ser respeitado o lapso temporal de 3/5 de pena cumprida para fins de obtenção da progressão de regime, não importando a natureza da reincidência (se comum ou específica)”.

Pede o provimento para que seja aplicada
“a fração de 3/5 ou 60% para a progressão de regime, em relação ao crime de latrocínio”
(fls. 5/13-ID 0008216-50.2014.8.11.0042).

O agravado pugna pelo desprovimento do recurso ministerial (fls. 31/44-ID 146424168).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (fls. 1.136-ID 150112153).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução – Inconformismo Ministerial – Requer a reforma da decisão que alterou a fração para fins de progressão de regime de 3/5 para 2/5 – Alegação insubsistente – Alteração do art. 112 da LEP pela Lei no 13.964/2019 – Com a nova redação, a lei exige que o condenado por crime hediondo ou equiparado seja reincidente específico para incidir a fração de 3/5 – Ausência de previsão para condenados por crimes hediondos ou equiparados que sejam reincidentes simples – Aplicação do Art. 112, V – Porcentagem de 40% (2/5) – Interpretação mais benéfica ao réu – Pelo desprovimento.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – fls. 1.170/1.175-ID 154774663)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado
possui as seguintes condenações:

- 6
(seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, por roubo majorado - art. 157, § 2o, I, do CP -, cometido em 24.2.2009, c
om sentença condenatória transitada em
julgado na data de 23.6.2009 (Ação Penal N.U 0002941-22.2009.8.11.0002);

- 2 (dois) anos de reclusão por porte ilegal de arma de fogo - art. 14 da
Lei no 10.826/2003
-, praticado em 9.10.2009,
com sentença transitada
em julgado no dia 4.9.2011 (Ação Penal N.U 0014945-91.2009.8.11.0002);

- 20 (vinte) anos de reclusão por latrocínio - art. 157, § 3o, II, segunda parte, do CP -, cometido em 3.10.2009, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 17.3.2015 (Ação Penal N.U 0005010-90.2010.8.11.0002).

Em 11.11.2020, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] O recuperando foi condenado, em primeiro (autos de no 2941-22.2009.811.0002 e 14945-91.2009.811.0002), pelos crimes de roubo e porte irregular de arma de fogo de uso permitido, os quais não são hediondos. Já, na sequência, recebeu condenação pelo crime de latrocínio, sendo, este, sim, considerado crime hediondo (autos no 5010-90.2010.811.0002).

Ora, quando da ocorrência da prática do crime de latrocínio, o penitente não possuía sentença penal condenatória por crime hediondo.

Nesta toada, a Lei no 13.964/2019, conhecida como “Pacote Anticrime”, passou a exigir que a reincidência seja específica, modificando o entendimento anterior de que não era necessária a reincidência específica para a aplicação da fração mais gravosa.

Em outras palavras, a matéria versa sobre o fato de a lei posterior (Lei no 13.964/2019) ser mais benigna em relação à forma de cumprimento da sanção penal (lex mitior ou novatio legis in mellius).

Desta feita, vê-se do feito que não há reincidência específica no tocante à prática de crime hediondo.

O “Pacote Anticrime” deu nova redação ao art. 112 da LEP, estabelecendo novos critérios para a progressão de regime, considerando a primariedade, a reincidência, o emprego ou não de violência à pessoa, o caráter hediondo, o resultado morte etc., cujos percentuais variam de 16% a 70%.

Destarte, os requisitos objetivos para concessão da progressão de regime passaram a ser escalonados, considerando a gravidade do delito e a primariedade ou reincidência do apenado, assim estabelecendo: [...]

Como se vê com facilidade, que a progressão passou a ser muito mais complexa e variável conforme o caso concreto, não se limitando mais às frações de 1/6 (um sexto) para crimes comuns e 2/5 (dois quintos) ou 3/5 (três quintos) para crimes hediondos, dependendo da reincidência.

De um modo geral, a ideia do “Pacote Anticrime” foi o endurecimento no combate ao crime e, com a nova Lei, o tempo necessário para a progressão aumentou, o que certamente terá impacto na população prisional, majorando-a, sem se ater à superlotação penitenciária em todo o Brasil, lamentavelmente. [...]

Portanto, aplicando-se os efeitos práticos trazidos no “Pacote Anticrimes”, em face do artigo 112 da LEP, em relação à fração exigida para a progressão de regime em crime hediondo, encontra-se o seguinte paradoxo: na REDAÇÃO ANTERIOR, a fração era de 2/5 (o que corresponde a 40%) para réus primários e de 3/5 (o que corresponde a 60%) para reincidentes, se tratando de uma reincidência genérica; com a ATUAL REDAÇÃO, para a progressão em 60% é preciso que o agente seja reincidente específico em crimes hediondos, fazendo com que a reincidência genérica seja possível ser cumprida no percentual de 40% e não mais em 3/5, como determinava a regra anterior. [...]

Para demonstrar essa assertiva, o desembargador Orlando de Almeida Perri, na condição de relator do Agravo de Execução Penal no 1015242-04.2020.8.11.0000, expressou que “Esclareço que, por se tratar de norma que regulamenta o cumprimento de pena, é correto concluir que o art. 112 da LEP tem natureza eminentemente penal. Assim sendo, os novos percentuais de cumprimento de pena para a progressão de regime, em regra, aplicam-se apenas aos casos ocorridos a partir da vigência da nova legislação”. [...]

A jurisprudência mato-grossense ainda registra o seguinte aresto, da lavra do desembargador Marcos Machado: [...]

Portanto, merece acolhimento a pretensão da defesa, a fim de que seja elaborado novo cálculo de pena, exigindo do apenado o cumprimento do percentual de 40% da pena, das condenações pelo crime de latrocínio.

Com essas considerações, tendo em vista que o recuperando não se trata de reincidente específico em crime hediondo, ACOLHO a impugnação defensiva, e determino a retificação do cálculo de pena para fazer constar, em relação à pena dos autos de no 5010-90.2010.811.0002, a fração na proporção de 40%, ou seja, em 2/5. [...]”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto
, juiz de Direito - fls. 14/25-ID 146424166)

Pois bem.

Para o caso, adota-se o entendimento da i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
, em razão da precisa análise da matéria,
in verbis
:

“O artigo 112 da LEP foi recentemente alterado pela Lei n° 13.964/2019 possuindo, atualmente, a seguinte redação:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

[...]

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
[...]

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
[...]

Analisando a nova redação, verifica-se que nos termos do inciso V do artigo 112 da LEP, o requisito objetivo para progressão de regime será de 40% (2/5) para os condenados por crime hediondo ou equiparados se forem primários.

Já o inciso VII do mesmo artigo, prevê porcentagem de 60% (3/5) para os condenados reincidentes na prática de crimes hediondos ou equiparados.

O artigo 112, não prevê, em seus incisos, porcentagem para os condenados por crimes hediondos ou equiparados e que sejam reincidentes, mas não específicos.

Dessa forma, havendo tal lacuna, há de se interpretar a norma de modo favorável ao réu (in dubio pro reo), razão pela qual a pretensão ministerial não deve prevalecer.

Em que pese a nova redação do artigo 112, VII, da LEP não tenha o termo “reincidente específico”, verifica-se que o legislador quis dar tal porcentagem somente ao reincidente específico, pois traz sua definição ao dizer “reincidentes na prática de crime hediondo ou equiparados”, deixando de lado o reincidente simples.

Inclusive, essa é a vontade da lei, uma vez que houve revogação expressa do artigo 2o, §2o da Lei dos Crimes Hediondos, que previa prazo mais rigoroso ao reincidente simples (2/5 para primários e 3/5 para reincidentes).

Dessa maneira, tratando-se de novatio legis in mellius, ela deve retroagir para beneficiar os condenados antes da sua vigência, nos termos do artigo 5o, XL da nossa Constituição da República. [...]

No presente caso, agiu com acerto o juízo singular ao readequar a porcentagem do reeducando na condenação oriunda da ação penal no 0005010- 90.2010.811.0002, por ter cometido crime hediondo e ser reincidente simples.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça - Parecer no PGJ n° 810/2022 - ID 154774663).

Em reforço, destaca-se o seguinte julgado do c. STJ:

“A Lei no. 13.964/2019 - “Pacote Anticrime” -, em seu art. 112, “promoveu lacuna normativa na situação de agente condenado a crime hediondo ou equiparado que seja reincidente por delito comum, o que importou na analogia in bonam partem para aplicar o percentual de 40 % para progressão de regime em tais casos.”
(AgRg no HC no 650.769/SP - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 28.4.2021)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023